Tribunal: TJDFT
Processo: 0713264-31.2020.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
DESPACHO Concedo oportunidade ao apelado de, no prazo de 10 (dez) dias úteis, se manifestar sobre a petição e documentos juntos pelo apelante nos Ids 30576327, 30576350, 30576351 e 30576353. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 7 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora